Tribunal: TJES
Processo: 5011464-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011464-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PAULO SANTOS DE ASSIS PEREIRA

AGRAVADO: ACRESP - ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO JUDICIALIZADO. EXISTÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CURSO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de crédito já executado judicialmente em outro Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito já submetido à execução judicial; (ii) estabelecer se é adequada a via da ação declaratória para interferir em execução em curso perante outro juízo; (iii) determinar se há risco de violação ao princípio do juiz natural e de decisões conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não demonstra a probabilidade do direito, diante da ausência de elementos probatórios robustos que evidenciem a inexigibilidade do débito.

A tutela de urgência exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, o que não se verifica no caso concreto.

A suspensão de crédito já judicializado deve ser arguida nos próprios autos da execução, por meio de embargos à execução, via processual adequada para discussão da inexigibilidade do título.

A existência de embargos à execução em trâmite evidencia a inadequação da via eleita e afasta a necessidade de intervenção em ação autônoma.

A duplicidade de demandas com idêntico fundamento fático e objetivo prático gera risco de decisões conflitantes e afronta ao princípio do juiz natural.

A alegação de prejuízo financeiro não configura, por si só, perigo de dano irreparável apto a justificar medida excepcional.

O juízo de origem não declinou de competência, tendo apenas indeferido a tutela por ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo sua concessão com base em alegações genéricas. 2. A discussão sobre a inexigibilidade de crédito executado deve ocorrer nos autos da execução, por meio de embargos, sendo inadequada ação autônoma para tal finalidade. 3. A coexistência de demandas com o mesmo objeto e causa de pedir afronta o princípio do juiz natural e pode ensejar decisões conflitantes. 4. A mera alegação de prejuízo financeiro não configura perigo de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011464-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOÃO PAULO SANTOS DE ASSIS PEREIRA

AGRAVADA:
ACRESP - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada contra ACRESP ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão da exigibilidade do crédito questionado.

Na decisão recorrida o MM Juiz indeferiu a tutela de urgência, ressaltando que:

[...] o autor alega ter sido surpreendido por cobrança indevida, decorrente de ação de execução de título extrajudicial que tramita perante a Vara Cível de Itaquera/SP. Embora entendo que seja verossímil o direito perseguido, em sede de cognição sumária, não vislumbro competência deste Juízo para deliberar acerca de processo em curso perante outro Juízo, especialmente no que tange à suspensão da exigibilidade de crédito já reconhecido pela Justiça do Estado de São Paulo.

Outrossim, diante da capacidade econômica da requerida, acredito possuir patrimônio suficiente para não só a ressarcir de seus prejuízos materiais como também dos eventuais - e alegados - danos morais pleiteados na petição inicial.

Com efeito, como bem assinalado na decisão agravada, os elementos carreados até o momento não se mostram suficientemente robustos para conferir a aparência de bom direito que justifique, de plano, a concessão da medida de natureza excepcional pleiteada.

Ademais, e este ponto se revela de crucial importância para o deslinde da controvérsia em sede liminar, a pretensão do Agravante de suspender a exigibilidade de um crédito já judicializado encontra óbice na própria sistemática processual.

Conforme verificado em consulta processual, a matéria subjacente à cobrança já é objeto de discussão nos autos dos Embargos à Execução nº 1002113-15.2025.8.26.0007, em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera, Comarca de São Paulo/SP.

Ora, os embargos à execução constituem o meio de defesa por excelência do executado, sendo a via processual adequada para arguir toda e qualquer matéria de defesa, inclusive a inexigibilidade do título ou a inexistência da obrigação, como no caso.

A duplicidade de demandas com o mesmo fundamento fático e visando, em última análise, o mesmo resultado prático — a paralisação dos atos executórios —, pode representar uma afronta ao princípio do juiz natural e gerar grave risco de prolação de decisões conflitantes.

Prosseguindo, o Agravante alega que a competência para processar e julgar a ação originária (Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais) é do foro de seu domicílio (Guarapari/ES), conforme o Código de Defesa do Consumidor, não podendo o juízo se eximir de analisar a tutela de urgência.

Ocorre que, a leitura atenta da decisão recorrida revela que o magistrado não se eximiu de sua função jurisdicional, nem declinou de sua competência para analisar o pleito. Ao contrário, o que se observa é o pleno exercício de seu mister, no qual, ao imergir na análise dos pressupostos da tutela provisória, concluiu por seu indeferimento por não vislumbrar a presença dos requisitos legais indispensáveis.

Com efeito, a fundamentação do julgado centrou-se na ausência de "elementos probatórios lídimos" que conferissem verossimilhança à tese autoral, bem como na inadequação da via eleita para suspender processo em curso perante outro Estado da Federação.

Observa-se que não há risco iminente e concreto de dano irreparável que justifique, de forma excepcional, a intervenção desta instância revisora. A mera alegação de prejuízo financeiro, por mais incômoda que seja, não basta por si só para autorizar medida drástica como a suspensão da execução judicial regularmente ajuizada e em trâmite perante outro Tribunal, máxime quando a parte dispõe de meios próprios para resguardar seus direitos, como os embargos em trâmite no juízo paulista.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.